Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA MENOR À ÉPOCA DOS FATOS. MAIORIDADE NA DATA DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processamento de inquérito policial que apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável cometido contra vítima que possuía 13 anos à época dos fatos, mas que já contava com 19 anos quando do registro da ocorrência policial, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar o feito deve ser atribuída à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, quando os fatos ocorreram durante a menoridade da vítima, mas a persecução penal teve início após a maioridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017 estabelece sistema de proteção especial para crianças e adolescentes vítimas de violência, prevendo a tramitação preferencial em juízo especializado com base na doutrina da proteção integral (art. 227 da CF).
4. A Resolução no 1/2024 do TJDFT fixa a competência da Vara especializada da criança e do adolescente condicionada à concomitância entre a condição de vítima menor e o contexto de violência doméstica e familiar.
5. A finalidade da jurisdição especializada consiste em assegurar garantias próprias à pessoa em desenvolvimento, como depoimento especial, redução da revitimização e acompanhamento multidisciplinar.
6. A superveniência da maioridade da vítima afasta a necessidade atual de tutela diferenciada, inexistindo justificativa para a incidência da competência especializada da criança e do adolescente.
7. A interpretação teleológica das normas afasta a fixação automática de competência com base apenas na idade à época dos fatos, privilegiando a situação concreta no momento da persecução penal.
8. A jurisprudência do TJDFT consolida o entendimento de que a maioridade da vítima ao tempo do registro da ocorrência desloca a competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, porquanto a ofendida não mais demanda as garantias específicas destinadas à proteção infantojuvenil, nem se encontra sujeita às vulnerabilidades que justificam a atuação do sistema especial instituído pela Lei no 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia (Juízo Suscitado).